Tribunal: CARF
Processo: 10166.728476/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728476/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.649 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARIA GORETE MEDEIROS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728476/2012-11
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728476/2012-11

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da
DRF/Brasília/DF, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi apurado imposto suplementar no
valor de R$ 3.132,25, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosada a despesa com a Marcia
Ayres da Motta Teodoro.
Complementação da Descrição da Infração:
Contribuinte regularmente intimado. Glosa de despesas médicas com a
profissional Marcia Ayres da Motta Teodoro por falta de comprovação. Contribuite
apresentou extratos bancários, no entanto, os saques assinalados não são
coincidentes em datas e valores em relação aos recibos apresentados pelo
contribuinte. Dedução glosada.
Valor glosado: R$ 11.390,00.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/08/2012, conforme Aviso
de Recebimento (fl. 71).
Em 28/09/2012, no pedido de impugnação (fl. 03), a contribuinte questiona a
glosa da despesa médica e afirma que efetuou o pagamento à Marcia Ayres da Mota
Teodoro mediante saques em sua conta corrente.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em 15/05/2015, o processo foi encaminhado, sob forma de diligência, à
Unidade de origem para anexar o dossiê referente à notificação de lançamento, no qual
constasse a documentação comprobatória apresentada quando do atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal (fls. 75).
Em resposta, a Unidade anexou documentos de folhas 76 a 149.
Novamente, o processo foi encaminhado sob forma de diligência à
DRF/Brasília para intimar a prestadora de serviço Márcia Ayres da Motta Teodoro
para informar o valor total pago pela contribuinte no ano-calendário 2009, especificar
o tipo de serviço prestado, justificar a discrepância entre os valores constantes dos
recibos e confirmar a emissão dos recibos de fls. 11 a 22 e 81 a 83 (fls. 150/151).
A profissional Márcia Ayres da Motta Teodoro foi intimada em seus endereços
residencial e profissional, não respondendo às questões realizadas (fls. 152/156).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728476/2012-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728476/2012-11

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação
dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
A contribuinte se insurge contra a totalidade da glosa das despesas médicas e
afirma que efetuou o pagamento em espécie.
Normalmente, o recibo é o documento hábil para comprovar a dedução da
despesa médica. Entretanto, é facultado ao Auditor Fiscal nos casos em considerar
necessários, solicitar ao contribuinte provas adicionais relativas às deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual, fundamentado no art. 73 combinado com
o art. 80 do Decreto no 3.000/99.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728476/2012-11

Primeiramente, serão listados os recibos apresentados quando do atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal no 2010/191672129726942. A interessada afirma que da
Dra. Márcia a despesa médica total é de R$ 21.390,00, apesar de informar na
Declaração de Ajuste Anual R$ 11.390,00 de despesa com esta profissional (fl. 63):
DATA
VALORES
12/fev
1.430,00

19/mar
1.410,00

16/abr
1.200,00

05/jun
6.200,00

12/ago
4.300,00

10/set
1.450,00

13/nov
5.400,00

TOTAL
21.390,00

RECIBOS (fls. 81/83)

Durante o procedimento de fiscalização, em resposta ao Termo de Intimação no
1008/2012 (fl. 110), a contribuinte afirma que teve despesa médica com a profissional
Márcia Ayres da Mota Teodoro no valor de R$ 21.390,00 os quais foram pagos
mediante saques em conta corrente.
Nesta mesma resposta, a impugnante relaciona quais saques foram utilizados
para pagamento da mencionada despesa (fl. 109), os quais totalizam R$ 11.664,63,
valor inferior àquele constante dos recibos médicos.
A despesa médica, então, foi glosada, uma vez que " . . . os saques assinalados
não são coincidentes em datas e valores em relação aos recibos apresentados pelo
contribuinte."(fl. 08).
Quando da apresentação da impugnação, a contribuinte junta aos autos
declaração emitida pela profissional atestando "[...] pagamentos variáveis todos os
meses no decorrer do ano de 2009 [...]" (fl. 10), recibos médicos (fls. 11/22) e
extratos bancários (fls. 23/55).
Na tabela a seguir foram listados os recibos apresentados junto com a
impugnação (fls. 11/22) e os respectivos saques constantes dos extratos bancários (fls.
23/55):
DATA
VALORES
DATAS
TOTAL
12/jan
180,00

12/jan
160,00

20,00

180,00

13/jan
730,00

13/jan
730,00

730,00

02/fev
230,00

02/fev
230,00

230,00

02/mar
560,00

02/m ar
510,00

50,00

560,00

09/mar
650,00

09/m ar
650,00

650,00

19/m ar
1.410,00

0,00
06/abr
100,00

06/abr
80,00

20,00

100,00

28/abr
90,00
0,00
08/mai
200,00

08/m ai
180,00

20,00

200,00

11/mai
120,00

11/m ai
120,00

120,00

19/m ai
120,00

0,00
03/jun
560,00

0,00
08/jun
70,00

08/jun
70,00

70,00

12/jun
90,00

15/jun
110,00

30/jun
470,00

30/jun
470,00

470,00

02/jul
1.600,00

0,00
03/jul
90,00

03/jul
50,00

40,00

90,00

06/jul
350,00

06/jul
150,00

200,00

350,00

13/jul
1.020,00

13/jul
1.000,00

20,00

1.020,00

21/jul
90,00

0,00
23/jul
500,00

23/jul
510,00

510,00

31/jul
350,00

31/jan
320,00

30,00

350,00

03/ago
260,00

03/ago
50,00

210,00

260,00

05/ago
300,00

05/ago
300,00

300,00

07/ago
70,00

07/ago
40,00

30,00

70,00

12/ago
4.300,00

0,00
24/ago
720,00

24/ago
720,00

720,00

08/set
930,00

08/set
930,00

930,00

09/set
110,00

09/set
110,00

110,00

15/set
70,00

15/set
70,00

70,00

21/set
80,00

21/set
60,00

20,00

80,00

24/set
90,00

24/set
90,00

90,00

07/out
210,00

07/out
210,00

210,00

14/out
960,00

0,00
16/out
300,00

16/out
100,00

200,00

300,00

20/out
280,00

20/out
280,00

280,00

21/out
380,00

0,00
28/out
170,00

28/out
170,00

170,00

05/nov
90,00

05/nov
90,00

90,00

09/nov
130,00

09/nov
130,00

130,00

17/nov
240,00

17/nov
54,00

200,63

254,63

23/nov
150,00

24/nov
100,00

30/nov
150,00

30/nov
100,00

50,00

150,00

03/dez
300,00

03/dez
90,00

210,00

300,00

10/dez
450,00

10/dez
470,00

470,00

17/dez
130,00

17/dez
130,00

130,00

21/dez
160,00

21/dez
160,00

160,00

23/dez
210,00

23/dez
210,00

210,00

TOTAL
RECIBOS
21.030,00

11.564,63

nes te cas o exis tem dois s aques de R$ 10,00 dia
24/04 e um s aque dia 27/04 de R$ 60,00
somente existe um saque de 260,00
RECIBOS (fls. 11/22)
SAQUES
15/jun
200,00

EXTRATOS BANCÁRIOS (fls. 23/55)
não tem s aque corres pondente
não tem s aque corres pondente
s aque de s om ente 500,00
200,00

s aque de s om ente 500,00
nes te cas o tem um s aque de R$ 50,00 dia 17/07
e um s aque dia 21/07 de R$ 40,00, que não
atendem ao critério de s aque em no m áxim o nos
03 dias anteriores à data do recibo
não tem saque correspondente
250,00

os saques dos dias 13/10 e 14/10 não somam
960,00
TOTAL DOS SAQUES
24/nov
250,00

A contribuinte não justifica porque os recibos apresentados quando do
atendimento à intimação foram substituídos pelos recibos trazidos quando da
formalização da impugnação, alterando-se de 07 recibos para 48 recibos. Dentre estes,
somente os recibos de R$ 1.410,00 do dia 19/03 e o de R$ 4.300,00 do dia 12/08 são
idênticos aos trazidos anteriormente.
Analisando, na planilha acima, os recibos de fls. 11/22 e os extratos bancários,
observa-se, claramente, que os recibos foram confeccionados de acordo com os saques
efetuados pela impugnante a fim de sanar o motivo da glosa.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728476/2012-11

Perante a situação posta, fez-se necessário intimar a prestadora de serviço
Márcia Ayres da Mota Teodoro para prestar esclarecimentos acerca dos recibos por
ela emitidos (fls. 151/152).
Porém, a diligência restou infrutífera, uma vez que a profissional não atendeu à
intimação efetuada (fls. 152/156).
Nota-se que há divergência entre os esclarecimentos prestados pela contribuinte
em atendimento à Intimação no 1008/2012 e os recibos apresentados junto com a
impugnação.
Na resposta à intimação, a interessada lista uma quantidade determinada de
saques que não correspondem aos recibos primeiramente apresentados e, na
impugnação, além destes saques traz recibos referentes a outros saques outrora não
mencionados.
Portanto, diante de tal fato, serão desconsiderados os recibos apresentados
quando da formalização da impugnação, permanecendo aqueles primeiramente
apresentados e constantes das fls. 81/83, para os quais não há correspondência de
datas e valores entre os saques efetuados e os recibos apresentados, mantendo-se a
glosa conforme notificação de lançamento.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de despesas
médicas.
Acrescento que a motivação deste lançamento está fundamentada na falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas pelo sujeito passivo, sendo toda a
documentação apresentada durante a impugnação devidamente analisada.
Sendo a apresentação de relatório médico (e-fls. 180/181) suficiente para fazer
esta comprovação.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728476/2012-11

Fl. 194
DF CARF MF
Original